Tribunal: STF
Processo: ARE 1408034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 213, DO CÓDIGO PENAL/C ARTIGO 5º E 7º DA LEI 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FRAGILIDADE DE PROVAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AS LESÕES CORPORAIS – APLICAÇÃO PELO JUIZO A QUO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA HARMONIZADA COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, ii, “F”, DO cP - NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTENCIA DE BIS IN IDEM COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente